Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (AGRAVANTE), VALDEREZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 927.701.001-06 (AGRAVADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 107.959.876-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE BETANIA PALHARES OLIVEIRA - CPF: 056.516.178-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU SUSPENSIVIDADE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA ALTAMENTE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, não há elementos mínimos capazes de demonstrar que o imóvel litigioso não estava abandonado no período compreendido entre 1996 e 2021 pela Agravante e tampouco que a Agravada não era a possuidora do bem.

Portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão

vergastada, tornando necessária a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1002091-97.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SILVANA DIAS DA SILVA

em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto em face
de
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA.
.

Inconformada, pugna a Recorrente pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que foram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que não existem elementos mínimos que autorizem a manutenção da Agravada na posse do imóvel objeto dos autos, assim especificado: Lote 07, Quadra 33, com área de 591,69 m2, localizado no loteamento Recanto dos Pássaros, no Distrito do Coxipó da Ponte, nesta Capital.

Aduz que é falaciosa a tese de que a Recorrida ocupa o imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos, já que sempre esteve abandonado.

Assevera que a matéria já foi objeto dos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0001049-29.2011.5.23.0001, que tramitou perante a 1.ª Vara do Trabalho da Capital, em que figura como Reclamante José Mauro Xavier Pinto e Reclamados o Espólio de Ricardo José de Oliveira e Maria Betânia Palhares, na qual ficou comprovado que a Agravada não edificou benfeitorias no imóvel, o que afasta a tese de usucapião arguida.

Seguem argumentado que é legítima proprietária do imóvel objeto do litígio, eis que arrematou o bem em leilão extrajudicial promovido na Ação Trabalhista supra referida.

Por fim, alega que a manutenção da decisão objurgada acarretará graves prejuízos à Agravante, já que está impossibilitada de exercer seus direitos de proprietária, pois a Agravada se mantém indevidamente na posse da coisa.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja agregado efeito suspensivo ao Instrumental interposto.

Contrarrazões ao ID. 121072951.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SILVANA DIAS DA SILVA
recorreu da decisão unipessoal da lavra desta Relatora em que indeferi a suspensividade ao Instrumental interposto para sobrestar os efeitos da decisão proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária c/c Pedido Liminar de Interdito Proibitório
n.º 1035382-96.2021.8.11.0041, ajuizada por
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA
, deferiu a liminar de interdito proibitório, a fim de manter a Agravada na posse do Lote 07, Quadra 33, com área de 591,69 m2, localizado no loteamento Recanto dos Pássaros, no Distrito do Coxipó da Ponte, nesta Capital.

Por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida recursal, indeferi o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, em que pesem às alegações expostas pela Agravante, a matéria é altamente controvertida e não há prova capaz de demonstrar, neste quadrante processual, que o imóvel litigioso não estava abandonado no período de 1996 e 2021 pela Agravante e tampouco que a Agravada não era a possuidora do bem.

Necessário frisar que os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase preambular do recurso carecem de elucidação mediante o contraditório, de modo que considero prematuro suspender a decisão que concedeu a medida liminar em favor da Agravada.

Por essas razões, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida e garantir a devida prestação jurisdicional, em especial porque a Agravante também não deixou claro em que se assenta o perigo da demora.

À vista do exposto, se não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão objurgada nesta fase de cognição não exauriente, é de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.

Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual a Agravante pugna pela suspensividade ao Instrumental interposto para sobrestar a decisão liminar de interdito proibitório proferida na instância singela em favor da Agravada.

Reexaminando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos lançados pela Recorrente.

Na hipótese, em que pese ao esforço dispendido pela Agravante ao vertente recurso, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta análise perfunctória do feito.

Com efeito, apesar de a Recorrente afirmar que não há nos autos elementos mínimos que autorizem a manutenção da Agravada na posse do imóvel objeto dos autos e de que é falaciosa a tese de que a Recorrida ocupa o imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos, ao argumento de que o bem sempre esteve abandonado, não há nos autos prova robusta e capaz de demonstrar, neste quadrante processual, que o imóvel litigioso realmente esteve abandonado no período compreendido entre os anos de 1996 e 2021 pela Agravante e tampouco que a Agravada não era a possuidora do bem.

Necessário frisar que os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase processual carecem de elucidação. Por este motivo, entendo necessário que o processo se submeta ao crivo do contraditório para maior exame acerca dos fatos e circunstâncias expostos nos autos, de modo a evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes, garantindo, assim, maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Nesse enfoque, portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
objurgado, razão porque há de se manter intacta a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações e, sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022